Tribunal: CARF
Processo: 11060.000442/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000442/2009-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.246 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade,
contradição e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição,
acolhem-se os embargos para sanar o vício constatado. Decisão com efeito
infringente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela representação da Fazenda Nacional em face do Acórdão
2201-005.182, de 05 de julho de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício para não
conhecer do argumentos recursais relacionados à qualificação da penalidade de ofício, por ser
tema sobre o qual não se instaurou o litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 384/386), com fundamento no artigo
65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, opostos pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão
no 2201-005.182, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão de 5 de
junho de 2019 (fls. 368/382), com o objetivo de suprir a omissão quanto ao princípio da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000442/2009-12
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000442/2009-12

adstrição do julgador ao pedido do autor, tendo em vista o reconhecimento de matéria sobre a
qual não foi objeto de litígio ou por ter sido trazido argumento novo em sede de recurso
voluntário.
A ementa do acórdão em tela encontra-se reproduzida a seguir (fls. 368):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA.
A ausência de pagamento antecipado, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário começa a contar do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
NULIDADE.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal e ausentes quaisquer causas de
nulidade, considera-se o lançamento como legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DOCUMENTAL. FISCAL. COMPROVAÇÃO
Argumentos desacompanhados de prova documental e de forma cabal não se prestam
para ilidir as acusações fiscais.
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta da escrituração do livro da atividade rural dá ensejo à aplicação do arbitramento
da base de cálculo de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Consideram-se tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, se não houver justificativa conforme os
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
MULTA AGRAVADA OU QUALIFICADA.
Ausência da comprovação de que há, efetivamente, a sonegação fiscal, não se justifica o
agravamento ou a qualificação da multa.
Submetidos à análise de admissibilidade, os embargos foram acolhidos, em
despacho s/no de 7 de outubro de 2019, exarado pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
De fato, da análise mais detida dos autos, na impugnação, verifica-se que não foi
tratada a questão quanto à qualificação da multa e por outro lado, inovou-se no recurso
apresentado, quando tratou do assunto.
Conforme apontou a Fazenda Nacional em seus embargos, que teria sido
infringido o princípio da adstrição do julgador ao pedido do autor.
Com relação a este ponto, deve ser reconhecida a preclusão quanto a este ponto,
nos termos do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.246 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.000442/2009-12

No mesmo sentido, adota-se o disposto no art. 336 c/c art. 341 do CPC, aplicável
de forma subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os presentes embargos para sanar o vício apontado para
excluir do acórdão embargado, com efeitos infringentes, a análise da multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital